Tribunal: TJMT
Processo: 1013714-22.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013714-22.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.902.499/0002-74 (AGRAVANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), MARIA IVANILZA MAGALHAES COSTA - CPF: 856.663.861-15 (AGRAVADO), RELINE RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 018.594.241-55 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo por adesão. Rescisão unilateral. Tutela de urgência deferida na origem. Requisitos do art. 300 do CPC configurados. Inobservância do prazo mínimo de notificação prévia. Resolução normativa no 195/2009 da ANS. Descumprimento. Probabilidade do direito e perigo de dano demonstrados. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção de plano de saúde coletivo por adesão, vedando sua suspensão ou cancelamento, além de determinar a exibição de documentos e a inversão do ônus da prova.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que impôs a continuidade do plano de saúde, diante da alegada rescisão contratual e da observância das normas regulatórias da ANS.

III. Razões de decidir:

3. A validade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão está condicionada à prévia notificação do beneficiário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, conforme estabelece o art. 17, parágrafo único, da RN no 195/2009 da ANS.

4. Constatado que, entre a notificação definitiva e a data do cancelamento, transcorreu prazo inferior ao mínimo regulamentar (44 dias), resta configurada a verossimilhança das alegações quanto à irregularidade do encerramento da cobertura.

5.
O perigo de dano é inerente à própria natureza do serviço, uma vez que a interrupção da cobertura médico-hospitalar coloca em risco a saúde e a vida da consumidora, prevalecendo sobre o risco econômico da operadora.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A inobservância do prazo mínimo de notificação prévia previsto nas normas da ANS autoriza a concessão de tutela de urgência para manutenção de plano de saúde coletivo, diante do risco de interrupção de serviço essencial.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, I e III, e 14; CPC, art. 300; RN ANS no 195/2009, art. 17, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.019.728/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por AQQUER - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Barra do Bugres, que nos autos da ação de "Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência", ajuizada contra a a
gravante
por MARIA IVANILZA MAGALHÃES COSTA, deferiu a liminar pretendida para determinar que a parte requerida se abstenha de cancelar ou suspender o plano de saúde da autora, mantendo as condições anteriores até ulterior decisão, além de determinar a exibição de documentos e a inversão do ônus da prova. O magistrado prolator fundamentou sua decisão na presença da probabilidade do direito, diante da natureza objetiva da responsabilidade e da inobservância do prazo de 60 dias de antecedência para notificação de rescisão previsto na Resolução Normativa ANS no 557/2022, bem como no perigo de dano pela interrupção da cobertura médico-hospitalar
.

A agravante sustenta que a decisão merece reforma pois não se trata de rescisão unilateral pela administradora, mas de um distrato bilateral decorrente da falta de interesse da pessoa jurídica contratante (Prefeitura Municipal de Porto Estrela) na continuidade do vínculo anterior.

Assevera que a própria contratante deu início à alteração ao publicar edital de licitação para novo credenciamento, o que culminou na celebração de um novo contrato coletivo com vigência a partir de 01/03/2026, tornando irrazoável a manutenção do pacto extinto.

Aduz que a beneficiária foi devidamente notificada acerca da rescisão ainda em outubro de 2025, totalizando uma antecedência de 121 dias em relação ao término do contrato (28/02/2026), prazo amplamente superior ao exigido pela norma regulamentar.

Enfatiza que nos planos coletivos o vínculo se estabelece entre as pessoas jurídicas e que a extinção do contrato principal acarreta o encerramento da cobertura aos beneficiários, sendo impossível a manutenção compulsória de apenas um usuário em plano já extinto para os demais.

Defende a ausência dos requisitos para a tutela de urgência, alegando que a medida impõe ônus desproporcional e viola o princípio da isonomia em relação aos demais servidores que migraram para o novo contrato.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, cassando a tutela de urgência concedida ou, subsidiariamente, que seus efeitos sejam limitados ao prazo de 60 dias para permitir a migração ou portabilidade da agravada.

O pedido liminar foi indeferido (cf. id. n° 358049376
).

Na sequência, a parte agravada apresentou contraminuta ao agravo de instrumento, pleiteando o desprovimento do recurso (cf. id. n° 364154898
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão julgador consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil, no contexto da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão e da observância do prazo mínimo de notificação prévia estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O recurso não merece provimento.

Com efeito, a disciplina dos contratos de assistência à saúde submete-se não apenas à autonomia privada, mas também a um regime jurídico de índole pública, marcado pela forte incidência dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor, especialmente diante da natureza essencial do serviço prestado.

Nesse contexto, a atuação das operadoras e administradoras encontra limites nas normas regulatórias editadas pela ANS, cuja finalidade é assegurar equilíbrio contratual e proteção ao beneficiário em situação de vulnerabilidade.

Especificamente quanto à rescisão de contratos coletivos por adesão, o art. 17, parágrafo único, da RN n. 195/2009 da ANS estabelece requisitos formais e materiais para a validade do ato, dentre os quais se destaca a necessidade de prévia notificação com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, exigência que visa assegurar ao consumidor tempo hábil para reorganização de sua cobertura assistencial e evitar descontinuidade abrupta do serviço.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos evidenciam que a beneficiária mantém vínculo contratual de longa duração, iniciado em 1998 (cf. id. 220633771 – autos de origem), circunstância que reforça a expectativa legítima de continuidade da relação jurídica e acentua a incidência dos deveres anexos de lealdade e cooperação.

Quanto à probabilidade do direito,
extrai
-se
da própria narrativa recursal e dos documentos que instruem o feito, houve uma comunicação em 17/12/2025 informando a suspensão do cancelamento anteriormente previsto para aquele mês (cf. id. 357149359, pág. 11), gerando nos beneficiários a expectativa de manutenção do vínculo enquanto pendente o novo credenciamento. Todavia, a notificação definitiva acerca do cancelamento do plano para o dia 28/02/2026 somente foi enviada em 15/01/2026 (cf. id.
357149359 - Pág. 11
).

O lapso temporal transcorrido entre a comunicação definitiva de encerramento do vínculo (15/01/2026) e a data efetiva do cancelamento (28/02/2026) perfaz cerca de 44 (quarenta e quatro) dias, período inferior aos 60 (sessenta) dias de antecedência mínima exigidos pelas normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a rescisão unilateral imotivada de contratos coletivos.

Tal irregularidade revela, em juízo de cognição sumária, a inobservância do devido procedimento regulatório, o que compromete a validade do ato rescisório e sustenta a plausibilidade jurídica da pretensão de manutenção do contrato até ulterior deliberação de mérito.

Ademais, a própria conduta da administradora contribuiu para a formação de legítima expectativa de continuidade do vínculo, na medida em que, por meio de comunicado datado de 17 de dezembro de 2025, informou a suspensão do cancelamento anteriormente previsto, prorrogando a vigência do plano até a formalização de novo termo de credenciamento (cf. id. n° 353546377, pág. 1 e 10).

Nessas circunstâncias, eventual retomada do processo de rescisão deveria observar novamente, de forma integral, o prazo regulamentar de 60 dias, não sendo juridicamente admissível a contagem parcial ou a utilização de notificações pretéritas para suprir requisito essencial do procedimento.

No que tange ao perigo de dano, este se apresenta de forma evidente, diante da natureza do direito tutelado.

A alegação de duplicidade de cobrança ou de existência de novo plano disponível, cujas condições de preço são admitidamente diferentes conforme consta no documento de credenciamento (cf. id. 357149362), não justifica deixar a consumidora desamparada ou compelida a migrar em prazo exíguo sem a estrita observância das regras de transição.

Ademais, o risco econômico alegado pela agravante é passível de recomposição futura, ao passo que o risco à saúde e à vida da consumidora, caso ocorra um sinistro no período de descobertura, é irreversível.

Diante desse cenário, verifica-se que estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, sendo adequada a manutenção da tutela de urgência deferida na origem, como forma de preservar o resultado útil do processo e evitar
dano
de difícil reversão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. GARANTIA DE MIGRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS
NoS
283 E 284/STF. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. VIGÊNCIA DE 12 MESES. POSTERIOR RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULA No 568/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a operadora do plano de saúde descumpriu o contrato e as garantias dadas na notificação da rescisão, demandaria a análise de aspectos fático-probatórios dos autos e de cláusulas contratuais, procedimento inviável em recurso especial devido aos óbices das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.

2. A falta de impugnação específica de fundamentos suficientes do julgado atacado atrai a aplicação, por analogia, das Súmulas
nos
283 e 284/STF.

3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.”

(STJ - Terceira Turma - relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.019.728/MS - julgado em 20/3/2023 -
DJe
de 24/3/2023.)

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026